Tribunal: TJES
Processo: 0001359-31.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001359-31.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ELIZABETH SANTANA e outros (5)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE-DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
redirecionamento de execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois dele (contribuinte) ter sido devidamente citado nos autos da respectiva execução fiscal.

2.
Ajuizada execução fiscal em face de espólio de contribuinte/devedor já falecido, o processo deverá ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001359-31.2015.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ELIZABETH SANTANA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença de fls. 52/54, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO SANTANA, representado pelos herdeiros ELIZABETH SANTANA E OUTROS, por reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros do
de cujus
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 55/59-verso, sustenta o Apelante, em síntese, que os Apelados detêm legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, na qualidade de herdeiros do titular do débito tributário lastreado na CDA nº 001599/2014.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos Apelados e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal em cotejo.

Pois bem.

Na origem, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ajuizou demanda executória em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO SANTANA, representado pelos herdeiros Elizabeth Santana, Eloisa Sant Anna, Geraldo Vicente Santana, João Santana Filho, Marilda Tereza Santana Godinho, Marilza Santanna de Resende e Vera Lucia Santana Torres (fl. 02), visando a satisfação do crédito relacionado na CDA nº 001599/2014 (fl. 03).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva dos ora Apelados (fls. 52/54), consignou que “
no momento de ocorrência dos fatos geradores dos tributos lançados e aqui cobrados pela Municipalidade (2012 e 2013), a pessoa indicada na CDA como devedora já havia falecido e não mais se enquadram em nenhuma das hipóteses de sujeição passiva previstas no art. 34 do CTN. Tem-se, portanto, que a ação não poderia ter sido proposta em desfavor do espólio, máxime porque, quando ajuizada, referida ficção jurídica nem mais existia, fato que reforça as razões ora explicitadas.
”

Em que pese a irresignação recursal, há que se manter hígida a sentença hostilizada pelas razões que passo a expender.

O falecimento do executado remonta ao ano de 1988, mesmo ano em que deflagrada ação de inventário, havendo, inclusive,
“Termo de Re-Ratificação de Partilha Amigável”
datada de 10.04.2006, ao que se depreende dos documentos acostados nos “embargos à execução fiscal” nº 0009494-32.2015.8.08.0011, que tramita em apenso (fls. 06/19).

Em contrapartida, a Certidão de Dívida Ativa nº 001599/2014 trata de crédito tributário relativo a Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, cujos lançamentos em nome de João Santana (
de cujus
) se deram apenas em
17/04/2012
e
15/03/2013
(fl. 03).

Ademais,
a presente execução fora ajuizada somente em
30.01.2015
, o que evidencia marcos temporais sobremaneira posteriores à data do óbito do contribuinte, bem como à época em que se dera a homologação do formal de partilha dos bens deixados pelo extinto, o que é defeso.

É de curial sabença que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não ocorrera no caso
sub examine
.

Neste sentido, é o que assenta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). (Grifei).

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL IPTU
FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE E FINALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
FATO CONHECIDO PELO EXEQUENTE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO

RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.

1. O artigo 131, inciso II, do CTN, estabelece que, com a dissolução do espólio, ficam definidos os sucessores, os quais se tornarão responsáveis pelas dívidas do de cujus e de seu espólio, isto é, por todas as dívidas surgidas até a partilha, no limite dos quinhões, legados ou meações recebidas.

2.
O espólio foi dissolvido em março de 1999, em decorrência da homologação do formal de partilha (fls. 32-32-v). Assim,
considerando que o crédito tributário refere-se a fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2008 a 2011, não há que se falar em sujeição passiva do espólio
.

3. No que se refere a alegação de ausência de conhecimento da extinção do espólio tal argumento não subsiste, pois conforme documento de fl. 44-44-v, em janeiro de 2008, o exequente manifestou sua ciência nos autos da ação de execução fiscal nº 024.040.005.282, em trâmite na 12ª vara cível de Vitória, quanto a extinção do espólio, juntando inclusive o andamento dos autos do inventário de nº 024.940.026.669.

4.
Tanto o lançamento como a certidão de dívida ativa possuem nulidades insanáveis, pois constou como devedor parte ilegítima para responder pelo débito, fato que inviabiliza a correção do polo passivo ante o enunciado n.º 392 da súmula do c. STJ, segundo o qual a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.

5. Não há, no Código Tributário Nacional, norma que imponha a responsabilidade tributária do proprietário anterior diante da inexistência de comunicação formal ao Município, não sendo possível cogitar, obviamente, o emprego de analogia (art. 108, §1º, CTN).

(...)

7. Recursos conhecidos e parcialmente provido apenas para majorar os honorários.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070876, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE EXECUTADO JÁ FALECIDO.
EXTINÇÃO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O falecimento do executado remonta ao ano de 1996, consoante certidão de óbito presente nos autos, mesmo ano em que deflagrada ação de inventário, informação que se depreende dos documentos acostados pela própria municipalidade. Já
a certidão de dívida ativa nº 1889/2011 trata de créditos tributários inscritos entre 2008/2011, tendo a presente ação, que nela se lastreia, sido ajuizada em 2011, todos marcos temporais posteriores ao óbito
.

2.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, deve ela ser extinta
.

3. O artigo 131 do CTN, mencionado pelo recorrente, em verdade, vai de encontro a sua pretensão, pois corrobora a conclusão quanto a
ter sido lavrada certidão de dívida ativa e ajuizada demanda relativamente a quem não mais poderia figurar como executado. De igual modo se dá quanto à invocação do caráter
propter rem
do IPTU, que apenas permite concluir que o débito tributário acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas
.

4. Apelação conhecida e desprovida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110291812, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021). (Grifei).

Destarte, mostra-se escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros do Espólio de João Santana, ora Apelados e, por conseguinte,
extinguiu a presente execução fiscal sem resolução do mérito, porquanto
está em simetria com o entendimento da Corte Superior e com a jurisprudência deste Sodalício.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 30/05/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 30/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.